Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.
2. A pretensão do embargante constitui tentativa de reapreciação dos pontos já enfrentados pelo aresto.
3. A jurisprudência é pacífica ao considerar que o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos suscitados pela parte, desde que apresente razões suficientes de seu convencimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.